Tribunal: TJSP
Processo: 1034700-83.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034700-83.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA CRISTINA PIERRE GIBIM, ROSEMARA VALENTINA COLA IZIDORO,
LUIZ ANTONIO TRONCO, LUIZ HENRIQUE ROSATO, LUIZ HUMBERTO
ZECHINATO, MARIA BENEDITA RODRIGUES, ROSELI APARECIDA DE
OLIVEIRA ZAIA, JOSÉ APARECIDO SANCHEZ, ROSELENE FATIMA MORETI
CABRAL, TARCISO GONÇALVES AMORIN e WILTON BRAGA DA SILVA, são
embargados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034700-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 7488
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1034700-83.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: MARIA BENEDITA RODRIGUES E OUTROS
EMBARGADOS: BANCO SANTANDER BRASIL S/A. E BANESPREV
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
não
identificados. Caráter manifestamente infringente,
ausentes os pressupostos autorizadores do manejo
desta específica modalidade de insurgência recursal,
assim tida por desvirtuada. Omissões e contradição
não verificadas na hipótese.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/11) opostos
por Maria Benedita Rodrigues e outros, batendo-se por supostos vícios
de contradição e omissões no v. acórdão de fls. 3933/3940.
A contradição decorreria, segundo os embargantes, do
reconhecimento da competência da Justiça Laboral para o
conhecimento e julgamento da questão, circunstância a determinar
vício de incompetência absoluta, com a consequente nulidade do v.
acórdão embargado.
Referem omissão porque a fonte do PLR seria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034700-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Regulamento de Pessoal do Banespa, quando da admissão, tendo sido
criado o Banesprev como entidade fechada de previdência privada para
sucedê-lo em relação à complementação mensal da aposentadoria.
Porque não previsto no Regulamento de Benefício II a cargo do
Banesprev a obrigação de o Santander pagar a PLR, subsiste tal
obrigação a cargo do empregador, que sempre a vem honrando em
relação aos empregados da ativa.
Apontam omissão em relação à análise dos arts. 56, § 2o
do Regulamento de Pessoal e art. 49 do Estatuto Social, olvidando-se da
identidade de natureza jurídica da gratificação semestral e PLR, ambos
concernentes a distribuição de lucros.
Postulam assim sejam sanados os vícios apontados, com
efeitos modificativos, enviando-se os autos à Justiça Laboral, se o caso,
ou, quando não, julgando-se procedente a pretensão deduzida.
É o relatório.
Manifestamente infundada a insurgência.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não
se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios,
a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do
litígio, descompromissada com os pressupostos autorizadores do
excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além das razões esgrimidas,
o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente as questões
submetidas à apreciação, sem incorrer nos vícios de contradição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034700-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
omissão propalados, o primeiro dos quais, diga-se, de difícil
compreensão, até porque não referem embargantes de onde extraíram a
percepção

absolutamente
despropositada,
diga-se

do
reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o
equacionamento do litígio, absurdo manifesto a dispensar maiores
considerações.
Quanto ao mérito, propriamente dito, apenas para
facilitação da compreensão da controvérsia pelo colegiado, transcrevo
as seguintes passagens do v. acórdão embargado, por si só suficientes a
evidenciar a exauriente análise da controvérsia:
Para a solução da problemática, há se ter em mente que as entidades
fechadas de previdência privada, natureza jurídica da recorrente BANESPREV, não
comercializam benefícios ao público em geral ou os distribuem no mercado de
consumo. Pelo contrário, o seu patrimônio decorre da capitalização de investimentos
revertidos integralmente na concessão e na manutenção do pagamento de benefícios
aos participantes e assistidos.
Cuida-se de relação jurídica de caráter estatutário, regida por leis
específicas (LC 108 e 109/2001), bem como pelos planos de custeio e de benefícios.
Dentro dessa lógica, os contratos de previdência privada complementar não se
submetem de forma cega à tradicional teoria geral dos contratos. Ao revés, são
orientados pelo mutualismo e associativismo, de modo a se sujeitarem a eventuais
alterações procedidas para a composição atuarial do sistema.
Lapidares, bem a esse propósito, as seguintes considerações lançadas pelo
E. Des. Flávio Abramovici, por ocasião do julgamento da apelação no
1016756-19.2018.8.26.0008, no âmbito da C. 35a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, j. 17.02.202, in verbis:
“Ademais, a possibilidade de alteração do regime
contratual
decorre
logicamente
do
modelo
de
previdência
complementar estabelecido pelo artigo 202 da Constituição Federal,
que obriga a administrador manter 'reservas que garantam o
benefício contratado'.
Com efeito, o plano de previdência complementar de
custeio não está imune aos riscos jurídicos e econômicos de
desequilíbrio financeiro e atuarial inerentes aos contratos de trato
sucessivo. E, se não está imune dos riscos, também deve dispor dos
meios para preservar a solvibilidade do plano. Trata-se de incidência
implícita da cláusula rebus sic stantibus, que possibilita a revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034700-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
sistema de custeio ou do cálculo do benefício.
Desse modo, não se aplica o “Regulamento de Pessoal”
aprovado em 21 de julho de 1975, mas o Plano II do Requerido
Banesprev aprovado em 05 de agosto de 2008, em vigor na data da
aposentação, com todas as modificações promovidas durante o
período”.
Com isso, no momento da adesão, os beneficiários dispõem de mera
expectativa de direito em relação à aplicação das regras então vigentes, já que o
direito adquirido apenas se aperfeiçoa no momento do preenchimento dos requisitos
para a aposentação. O substrato legal para esse entendimento encontra-se no art. 68,
§1o, da Lei Complementar 109/2001, a determinar expressamente que o benefício
apenas será considerado direito adquirido quando do preenchimento das condições
estabelecidas, “in verbis”:
“Os
benefícios
serão
considerados
direito
adquirido do participante quando implementadas todas as
condições estabelecidas para elegibilidade consignada no
regulamento do respectivo plano”
Pois bem.
Na hipótese dos autos, conquanto ao tempo da contratação dos recorridos
estivesse vigente Regulamento Pessoal prevendo a distribuição dos lucros de modo
semestral para os empregados da ativa e aposentados (art. 56), certo é que os
postulantes apenas reuniram todas as condições para o recebimento do benefício
após a vigência da Lei n 10.101/2000, que modificou o direito dos trabalhadores aos
lucros e resultados da empresa.
Apesar de, a primeira vista, a alteração normativa ter apenas modificado a
nomenclatura do benefício (a gratificação mensal passou a se chamar participação nos
lucros e resultados), o Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva
aos termos legais ao vedar o repasse dos lucros auferidos pelas empresas aos
associados aposentados, restringindo a concessão da verba aos funcionários da ativa.
Utilizou, para tanto, o posicionamento sufragado no REsp 1.425326/RS, no qual
sedimentada a vedação de repasse de vantagens para os benefícios em manutenção,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Confira-se:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À
LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE
REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER
NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO.
CONCESSÃO
DE
VERBA
NÃO
PREVISTA
NO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA
PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034700-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada
fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da
Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível
a concessão de verba não prevista no regulamento do plano
de benefícios de previdência privada, pois a previdência
complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que
pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o
custeio dos benefícios contratados, em um período de longo
prazo.
2. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1.425326/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. Luís Felipe Salomão, DJe. 01/08/2014).
O entendimento da Corte Cidadã mostra-se prudente, haja vista prestigiar o
equilíbrio atuarial do sistema, podendo, inclusive, ser observado em precedente da C.
31a Câmara de Direito Privado desta Corte Bandeirante (Apelação no 1002995-
95.2018.8.26.0047), no qual o Relator Adilson de Araújo expôs com maestria a
“viragem jurisprudencial” operada em relação ao assunto:
“Segue-se que a C. Corte Superior, em decisões
monocráticas proferidas pela excelentíssima Ministra
LAURITA VAZ, reconheceu a incidência dessa tese aos
casos concretos em que se pretendia a extensão do
recebimento da Participação nos Lucros e Resultados aos
associados aposentados do antigo BANESPA, não obstante
a inexistência de distinção entre PLR e gratificação
semestral (ARESP no 1.079.173-MG, Min. LAURITA VAZ,
Decisão Monocrática publicada em 10/02/2017). Frise-se
ambos os recursos figuraram como partes as ora apelantes.”
Dentro deste cenário, impõe-se a esse Julgador o dever de observância do
art. 927, III, do CPC (jurisprudência estável, íntegra e coerente), cuja concretização
na hipótese vertente se opera pelo provimento da insurgência recursal, eis que
descabida a pretensão de cômputo do PLR na complementação de aposentadoria dos
recorridos, à falta de previsão do regulamento do plano de benefícios vigente à época
da aposentação.
Afinal, a extensão de vantagens pecuniárias, participação nos lucros e
reajustes salariais concedidos aos empregados em atividade não podem, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034700-83.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
7
independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente,
integrar o cálculo do benefício complementar, porquanto não se compatibiliza com o
princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada, como bem
ponderou o E. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, por ocasião do julgamento da
Ap. no 1.061.237-82.2018.8.26.0100, 29a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2020.
Os excertos acima transcritos, extraídos do v. acórdão
embargado evidenciam, para além de qualquer dúvida, o enfrentamento
expresso das questões postas nestes aclaratórios, não havendo omissão
ou contradição a ser sanada, mas sim e tão somente mero
inconformismo subliminar, para cuja veiculação esta via excepcional
não se revela apropriada.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que se não
concebe.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração
com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator